Tribunal: TJDFT
Processo: 0715997-46.2019.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0715997-46.2019.8.07.0001 APELANTE: MARCIA MARA SILVA, RUBER MARCELO SARDINHA APELADO: MARCO AURELIO DA SILVA, SIMONE CABRAL MELO DA SILVA, MARCIA MARA SILVA DESPACHO O advogado do autor, Dr. Ruber Marcelo Sardinha, interpôs apelação da r. sentença no dia 21/5/2020 (id. 17709646), e apenas comprovou o recolhimento do preparo do recurso no dia 24/06/2020 (id. 17769058). O caput do art. 1.007 do CPC estabelece que a prova do recolhimento do preparo deve ocorrer no ato da interposição do recurso. Intime-se o apelante, Ruber Marcelo Sardinha, para que recolha o preparo do recurso em dobro (art. 1.007, §§ 2o e 4o, do CPC), sob pena de deserção. A gratuidade de justiça deferida à apelante-ré, Márcia Mara da Silva na r. sentença, foi impugnada. Intime-se a ré para que comprove a alegada hipossuficiência financeira, por meio de documentação atualizada, no prazo de cinco dias, arts. 99, § 2o, do CPC. Brasília - DF, 19 de julho de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora